Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-94.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023599-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.255 DO STF. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1.255.

2. O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 85, § 8º c/c § 2º, do CPC, em face de acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor considerado irrisório. Alega inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF, sustentando
distinguishing
, pois se conformou com a fixação dos honorários pelo critério da equidade e não requereu aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, limitando-se à revisão do quantum fixado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
distinguishing
alegado pelo agravante para afastar o sobrestamento determinado com base no Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou proveito econômico forem elevados.

III. Razões de decidir

4. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255 do STF de repercussão geral, o que implica na necessidade de sobrestamento da presente demanda.

5. O agravante pretende a revisão dos critérios utilizados para fixação de honorários por equidade, alegando que o valor é irrisório, matéria que se insere no âmbito do Tema 1.255 do STF.

6. A controvérsia sobre a adequação do
quantum
fixado por equidade insere-se no escopo do Tema 1.255 do STF, não sendo aplicável o
distinguishing
alegado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento de recurso especial que verse sobre fixação de honorários advocatícios por equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública é obrigatório até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF. 2. Não se aplica o
distinguishing
quando a controvérsia recursal, ainda que limitada à revisão do
quantum
fixado por equidade, insere-se no âmbito da repercussão geral reconhecida pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.412.069/PR, Tema 1.255; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1023599-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ILVO VENDRUSCOLO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ILVO VENDRUSCOLO
, contra decisão da Vice-Presidência que
determinou o sobrestamento
do trâmite

do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.255).

O agravante alega que se conformou com a fixação dos honorários pelo critério da equidade (Tema 1.255/STF) e não há pedido para aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC e sim à revisão do valor fixado, considerado irrisório frente à responsabilidade e ao trabalho desempenhado, o que afasta a aplicação do Tema 1.255 (id. 340470884).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 340549854.

Contrarrazões
(id. 341167869).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ILVO VENDRUSCOLO
, contra decisão da Vice-Presidência que
determinou o sobrestamento
do trâmite

do recurso especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.255).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 311961881. Alegou violação ao art. 85, § 8º c/c § 2º, do CPC.

Cita a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF, pois se conformou com a fixação dos honorários pelo critério da equidade (Tema 1.255/STF) e não há pedido para aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC e sim à revisão do valor fixado que considerou irrisório frente à responsabilidade e ao trabalho desempenhado.

Todavia, não prospera a aplicação da alegada distinção, pois o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que implica na necessidade de sobrestamento da presente demanda. E, corroborado a isso, o agravante pretende a revisão dos critérios utilizados para fixação de honorários por equidade, alegando que o valor é irrisório.

Além disso, consignou nas razões do recurso especial interposto:

“em face do v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 311961881), integrado pelo Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração (id. 323346855), que,
embora aplicando corretamente o critério da equidade (Art. 85, § 8º)
, o fez em valor manifestamente irrisório,
negando vigência aos critérios objetivos impostos pela legislação federal (Art. 85, § 2º c/c § 8º, do CPC)
.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento.

In casu,
verifica-se que uma das controvérsias trazidas no apelo especial é tratada no Tema nº 1.076/STJ:
“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1.412.069/PR, vejamos:

(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF nº 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8º, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5º da CF.

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Ademais, com o julgamento da Questão de Ordem no Tema n.º 1.255 (RE 1.412.069), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a incidência do referido Tema restringe-se às causas envolvendo a Fazenda Pública, abrangendo os âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1255).”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026